Tribunal: TJBA
Processo: 0500384-53.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500384-53.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE MENDES GUIMARAES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADOS: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e OUTRO.

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N. 1 .303.374/ES.

PRETENSÕES QUE ENVOLVEM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. "APÓLICE 40". NÃO RENOVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. APÓLICE N. 93.00.013018. ALTERAÇÃO COBERTURAS. EM 31.03.2002. PRETENSÃO DISCUSSÃO ALTERAÇÃO COBERTURAS. PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MÉRITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR, NOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. LEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA MUTUALISTA DO SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. TEMA 1.112/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0500384-53.2018.8.05.0229
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.